Tribunal: TJES
Processo: 0004993-50.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004993-50.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: EDIMAR CAETANO DA SILVA e outros
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DA DEFESA.
DOIS
RÉUS. ARTIGO 33,
CAPUT
,

DA LE
I
11.343/06.
PRELIMINAR DE NULIDADE D
AS PROVAS
. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA.
ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
PREJUDICADO O PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. PREJUDICADO O PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
P
LEITO
DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE.
RÉU REINCIDENTE.
INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
RECURSOS CONHECIDO
S
E
DES
PROVIDOS.
1.
Conforme o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para a entrada da autoridade policial em domicílio sem autorização judicial, é imperiosa a prévia realização de diligências que certifiquem a ocorrência de prática delituosa dentro do local. No vertente caso, a entrada em domicílio por parte dos policiais não se deu somente em razão de meras suspeitas, mas em decorrência de fundadas razões de que naquele local estava sendo praticado o crime permanente de tráfico de drogas, tornando lícita a conduta dos militares. Preliminar rejeitada.
2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06. Destaca-se, ainda, que os depoimentos dos policiais que diligenciaram no caso, quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa ganham especial importância, principalmente no crime de tráfico de drogas, porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime.
3.
Prejudicado o pedido de redução da pena-base ao mínimo legal quanto ao primeiro apelante, uma vez que em atenta análise à sentença
a quo
, verifica-se que a pena-base do apelante já foi fixada no mínimo legal previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.
4.
Prejudicado o pedido do segundo apelante de aplicação da atenuante da confissão espontânea, visto que a atenuante foi devidamente reconhecida e aplicada na sentença
a quo
, ao ser compensada com a agravante de reincidência.
5.
Os requisitos previstos no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 são cumulativos, ou seja, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa. No caso, a reincidência do apelante obsta o reconhecimento do pretendido benefício.
6.
Nos termos do artigo 44, incisos I e II, do Código Penal, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que o réu é reincidente e sua pena final para cumprimento restou estabelecida em
quantum
superior a 04 (quatro) anos.
7
.
Recursos conhecidos e desprovidos.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0004993-50.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EDIMAR CAETANO DA SILVA, LEANDRO NEVES PEREIRA GOMES

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal, interposto por
Edimar Caetano da Silva e Leandro Neves Pereira Gomes
, inconformados com a r. sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina às fls. 306/311v dos autos físicos.

Preliminar – Nulidade
d
a busca e apreensão e das demais provas
em razão da entrada dos policiais militares na
residência
sem
autorização
judicial
:

Antes de adentrar ao mérito da causa, é imperiosa a análise da preliminar suscitada pelas defesas, que sustentam que a busca e apreensão
realizada no apartamento em que os réus foram encontrados com os entorpecentes não foi precedida de
autorização judicial
, nem foi autorizada pela proprietária do imóvel, razão pela qual
afirmam
que o
s
acusado
s
t
iveram
o seu direito de inviolabilidade de domicílio violado pelos policiais militares.

Pois bem. Sobre o tema, não se desconhece o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que para que os policiais militares entrem em domicílio desprovidos de mandado judicial não basta a mera desconfiança de que no local esteja ocorrendo algum crime,
sendo
imprescindível
, portanto, a prévia realização de diligências que certifiquem a prática delituosa dentro da residência, a fim de justificar a busca domiciliar sem autorização judicial
.

A propósito, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE. FUNDADAS SUSPEITAS. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616, apreciando o tema 280 da repercussão geral, fixou a tese de que "
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados
". 2. No caso, segundo registrado nas decisões anteriores, após denúncia de que no endereço indicado estaria ocorrendo o comércio de drogas, os agentes fizeram uma diligência e perceberam movimentação suspeita de que estaria ocorrendo crime no interior da residência, suspeitas que se conformaram - encontraram droga com o recorrente, uma pessoa bastante conhecida pelo tráfico de drogas. Assim, percebe-se que
a abordagem policial não foi arbitrária, mas decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão de ocorrência de crime permanente no local, justificando a incursão para a realização da prisão em flagrante. Ausência de constrangimento ilegal. Precedentes do STJ
. [...]. (STJ; AgRg-RHC 163.983; Proc. 2022/0118874-4; PI; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 10/05/2022; DJE 12/05/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS COM BASE EM DENÚNCIA ANÔNIMA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA O INGRESSO DOMICILIAR. ILICITUDE DAS PROVAS AFASTADA. 1. Conforme o entendimento desta Corte Superior, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância se protrai no tempo, o que não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial,
exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se em situação de flagrante delito, situação que se faz presente
. [...] 3.
As investigações prévias e a indicação precisa do local das drogas evidenciaram a existência de fundadas suspeitas, não se verificando ilegalidade manifesta quanto à entrada em domicílio desprovida de mandado judicial
. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 693.536; Proc. 2021/0295219-0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 26/04/2022; DJE 29/04/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, em decisão de repercussão geral, estabeleceu que
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
. [...]. (STJ; AgRg-HC 711.612; Proc. 2021/0393736-8; SC; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 19/04/2022; DJE 25/04/2022)

Dito isso,
in casu,
restou consignado através dos depoimentos prestados pelos policiais militares
que atuaram na
abordagem dos réus e na apreensão das drogas, que se dirigiram ao local para prestar auxílio à Força Tática e cumprir um mandado de busca e apreensão no apartamento do acusado Leandro Neves Pereira Gomes, oportunidade em que se depararam com um indivíduo saindo do prédio portando 02 (duas) pedras de crack, o qual afirmou tê-las adquirido exatamente no aludido apartamento onde seria cumprido o mandado de busca e apreensão.

Diante disso, os agentes públicos realizaram a revista no local (apartamento 101), onde abordaram
o
réu Edimar Caetano da Silva, além de terem apreendido 01 (um) papelote de cocaína, sacola contendo plásticos transparentes utilizados para embalo de entorpecentes, 02 (duas) balanças de precisão, 30 (trinta) lâminas utilizadas para cortar e dividir drogas, além de diversos comprovantes de depósitos.

Em ato contínuo, perceberam que havia um fosso dando passagem ao apartamento no andar superior, de modo que, a partir
dos fortes indícios
de que no local também estava ocorrendo o tráfico de entorpecentes, e, considerando que o apartamento estava desocupado, entraram no local, e flagraram o acusado Leandro Neves Pereira Gomes dispensando pedras de
crack
, embaladas e prontas para a comercialização.

Dessa forma, vislumbra-se que a entrada em domicílio por parte dos policiais se deu não somente em razão de meras suspeitas, mas
em decorrência de fundadas razões de que naquele local estava ocorrendo flagrante prática do crime permanente de tráfico de drogas
, tornando lícita a conduta dos militares.

No mesmo sentido se manifesta a Procuradoria de Justiça em parecer no id 4095332. Confira-se:

“[...] Conforme descrito, a entrada no apartamento 201 se deu motivado por forte indícios de que os apelantes estivessem utilizando o local para traficância, o que se confirmou, diante da apreensão de drogas no local.

No mais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de mandado, com autorização judicial, não acarreta nulidade na busca e apreensão em apartamento desabitado, quando fundada suspeita de ocorrência de prática de crime permanente. [...].”

Sendo assim, entendo que as circunstâncias relatadas atestam a legalidade do procedimento de busca e apreensão em domicílio, que, como já anteriormente comprovado, foi precedida de
certeza de que no local estaria sendo praticado o crime permanente de tráfico de drogas
,
afastando a pretensão de nulidade
da busca e apreensão e posteriores atos
.

À luz do exposto,
rejeito a preliminar
. É como voto.

Superada a análise da preliminar suscitada, passo ao exame do
mérito
da causa.

Assim, destaco que a denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau às fls. 02/04, narra,
in verbis
:

“
[
...] e, no dia 24 de setembro de 2020, por volta das
18h00min, na Rua Bernardo Oliva, n° 48, apartamento n° 101, bairro Santa Terezinha, nesta comarca, Edimar Caetano da Silva e Leandro Neves Pereira Gomes, ora denunciados, venderam 02 (duas) pedras de crack, bem como mantinham em depósito, para posterior entrega e consumo de terceiros, 06 (seis) pedras de crack e 01 (um) papelote de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal, conforme se extrai do auto de apreensão de fls. 2 1/22 e auto de constatação de provisório de substância entorpecente de fI. 27.

Nas mesmas condições de tempo e local acima referidas, os denunciados Edimar Caetano da Silva e Leandro Neves Pereira Gomes associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente, o crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, da Lei 11.343/2006.

Infere-se, ainda, que os denunciados atribuiram a Leandro Neves Pereira Gomes falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio ou alheio.

Segundo restou apurado, na data acima mencionada, policiais militares se deslocaram ao endereço precitado em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido nos autos n° 0004856-68.2020.8.080014, a fim de apurar suposto tráfico de entorpecentes praticado por Thiago Gomes Miranda no local.

Depreende-se que, ao chegarem no endereço, os militares visualizaram Adriano Batista de Paula saindo do prédio. Em seguida, abordaram Adriano e em busca pessoal encontraram 02 (duas) pedras de crack. Nesta ocasião, Adriano informou que havia acabado de adquirir o entorpecente, pelo valor de R$ 10,00 (dez reais) cada pedra, com um indivíduo no apartamento n°101.

Ato contínuo, os militares se deslocaram até o apartamento indicado, sendo necessário utilização de força para romper a porta de entrada. No interior do apartamento encontraram o 64 denunciado Edimar Caetano da Silva, o qual informou que seu primo, de nome Thiago Gomes Miranda, havia saído do local mais cedo.

Em abordagem pessoal, foi encontrado com Edimar um aparelho celular e a quantia de R$ 101,00 (cento e um reais). Ocorre que os agentes públicos observaram que havia uma passagem por um fosso que dava acesso ao apartamento n° 201. Em razão da situação apresentada, os militares se deslocaram ao referido apartamento, onde encontraram um indivíduo que se identificou como Junior Jefferson Neves Pereira Gomes, dentro do banheiro, tentando se livrar de uma quantidade de pedras de crack. Na ocasião, o suspeito informou que utilizava o nome Thiago Gomes Miranda nas redes sociais.

Ato seguinte, os militares lograram êxito em recuperar 06 (seis) pedras de crack embaladas em plástico transparente, as quais o suspeito que disse se chamar Junior Jeiferson havia tentado se desvencilhar. Em busca pessoal, foi encontrado com ele um aparelho celular e o valor de R$ = 19400 (cento e noventa e quatro reais). Vale registrar que dentro do apartamento n° 101 também foi apreendido 01 (um) papelote de cocaína, unia sacola contendo plásticos transparentes utilizados para embalo de drogas, 02 (duas) balanças de precisão, 30 (trinta) lâminas utilizadas para cortar e dividir drogas e diversos comprovantes de depósitos em valores variados.

Posteriormente, identificou-se que, na verdade, Junior Jeiferson Neves Pereira Gomes se chama Leandro Neves Pereira Gomes, ora denunciado, o qual possuía mandando de prisão em seu desfavor na comarca de Teófilo Otoni – Minas Gerais.
[...].”

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada de primeiro grau
condenou
apelantes nas
iras
do
artigo 33,
caput
,
da Lei 11.343/06
e artigo 307 do Código Penal
, ao cumprimento das seguintes sanções:

–
Leandro Neves Pereira Gomes
:
0
6
(
seis
) anos
e 03 (três) meses
de reclusão
,
03 (três) meses e 11 (onze) dias de
detenção
, além do pagamento de
666
(
seiscentos e sessenta e seis
) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicialmente
fechado
.

–
Edimar Caetano da Silva
:
0
6
(
seis
) anos
e 08 (oito) meses
de reclusão
,
03 (três) meses de
detenção
, além do pagamento de
666
(
seiscentos e sessenta e seis
) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicialmente
fechado
.

Ao apresentar
razões
recursais
às fls. 240/248 dos autos físicos, a defesa d
e
Edimar Caetano da Silva
requer
i)
a absolvição do apelante em relação ao crime de tráfico de drogas. Subsidiariamente, postula a
ii)
redução da pena-base ao mínimo legal,
i
ii
)
a aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, e
iv)
a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Já a defesa de
Leandro Neves Pereira Gomes
, ao apresentar suas
razões recursais
às fls. 355/361
dos autos físicos
,
requer
i)
a absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas. Subsidiariamente, postula a
ii)
aplicação da atenuante de confissão espontânea quanto a ambos os crimes.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, no que diz respeito ao delito descrito no
art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas na cláusula de múltipla tipificação das condutas delituosas
.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Nesse momento, as defesas dos dois apelantes
requerem a
absolvição
dos recorrentes p
or ausência de provas
suficientes para a condenação no
crime do artigo 33 da Lei 11.343/06
.

Dito isso, a
materialidade
restou
demostrada a partir do teor do auto de apreensão à fl. 25, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas à fl. 27, boletim unificado às fls.
28/33, e laudo de exame químico definitivo à fl. 152, os quais atestam a apreensão de 08 (oito) pedras de crack e 01 (um) papelote de cocaína.

Quanto à
autoria
, que é incontestável através da prova testemunhal produzida na instrução processual, passo a tecer algumas considerações.

Em minuciosa análise do caderno processual, observa-se que os policiais militares responsáveis pela ocorrência que deu causa a esta ação penal narraram o decorrer dos fatos com riqueza de detalhes.

Nesse particular,
em sede policial às fls.
09/10 dos autos físicos
, o Policial
Daniel Lima da Silva
, ao prestar suas declarações, narrou os fatos no seguinte sentido:

“
[...] durante patrulhamento t
á
tico em equipe força t
á
tica (
SGT

D
alm
á
sio,
SD

J
anderson,
SD

Z
anetti,
SD

X
avier,
SD

D
aniel), juntamente com equipe de moto força tática (
SGT

E
dson,
CB

T
eixeira,
CB

C
layton,
SD R
ibeiro,
SD

V
asconcelos)., recebemos informações da equipe de serviço reservado do 8
BPM
, de que havia um mandado de busca e apreensão de n°.0004856-68.2020.8.08.0014 no endereço acima citado onde o indivíduo identificado como
T
hiago
G
omes
M
iranda
realizava traficância no local. Assim prosseguimos até o referido endereço onde foi possível observar quando um individuo de camisa vermelha, desceu do prédio sendo abordado e identificado como Adriano Batista de Paula, 36 anos em posse do mesmo foi encontrado duas pedras de crack, em seu bolso da bermuda, e questionado, o mesmo informou que acabara de comprar a droga no apartamento 101 efetuando o pagamento das pedras a Thiago. Assim prosseguimos até o apartamento 101 e batemos a porta informando que era a polícia e por não sermos atendidos foi necessário usar da força para romper o obstáculo e adentrar a residência, dentro do local foi encontrado o cidadão id ao ficado como Edimar Caetano da Silva, 35 anos, com ele foi encontrado um celular de cor amarela o valor de R$101,00 (cento e um real), porém nada de ilícito foi encontrado em posse do mesmo, que afirmou ser primo de Thiago e que ele havia saído do local mais cedo de carro. Todavia foi identificado quee havia uma passagem por um fosso dando acesso ao apartamento 201. Foi feito contato com o proprietário do prédio que trouxe as chaves do apartamento franqueando a entrada, assim, no interior do apartamento 201 foi encontrado um indivíduo posteriormente identificado como Junior Jeferson Neves Pereira Gomes que usava o nome "Thiago Gomes de Miranda" nas redes sociais, tentando se livrar de uma carga de pedras dentro do banheiro sendo possível recuperar seis pedras de crack embaladas em plástico transparente prontas para o comércio. Em seu bolso foi encontrado um celular de cor amarela e o valor de R$194,00 (cento e noventa e quatro reais). Realizada buscas no apartamento 101 foi encontrado 30 lâminas utilizadas para corte e divisão das drogas, uma sacola contendo material para embalo, duas balanças de precisão, e um papelote de cocaína e vários comprovantes de depósitos em valores variados
[...].”

Posteriormente, em juízo (mídia à fl. 265), as supramencionadas informações foram integralmente corroboradas pelo depoimento prestado pelo Policial Militar Janderson Pereira Rossi, que narrou que durante patrulhamento receberam ordem de cumprimento de mandado de busca e apreensão em uma residência.

Assim, conta que ao chegar ao local apontado no mandado, observaram um indivíduo saindo do prédio, que, ao ser abordado, informou que havia comprado 02 (duas) pedras de crack na residência que era objeto da busca e apreensão.

Diante da informação, os policiais se descolaram até o apartamento, local onde abordaram o réu Edimar Caetano da Silva, e localizaram 01 (uma) sacola contendo material para embalo de entorpecente, duas balanças de precisão, 30 (trinta) lâminas utilizadas para corte e divisão de drogas, bem como um papelote de cocaína.

Ainda, em buscas no local, os policiais perceberam que havia um fosso que dava passagem para o apartamento localizado no andar superior, de modo que os agentes públicos se direcionaram ao local, logrando êxito em encontrar o réu Leandro Neves Pereira Gomes dispensando pedras de crack no banheiro.

Nessa linha, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem dos recorrentes, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Portanto, no caso em questão, os policiais militares foram
expressos e uníssonos
no sentido de que, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, abordaram um indivíduo que havia acabado de comprar entorpecente dos réus, e, apreenderam na residência dos apelantes pedras de crack prontas para a comercialização, e material de preparo e embalo de entorpecentes para venda.

Ainda, em consonância com a palavra dos policiais militares, oportuno destacar o depoimento em esfera policial da testemunha Adriano Batista de Paula, indivíduo abordado pelos policiais após ter comprado entorpecentes com os recorrentes. Vejamos:

“[...] nesta tarde comprou duas pedras de crack, pelo valor de R$10,00 (dez reais) cada uma; Que foi até o apartamento 101 de um prédio no Bairro Santa Terezinha, onde foi atendido por um homem gordinho, sem camisa e de bermuda colorida, que lhe vendeu as pedras de crack; que o interrogado já havia trabalhado ali por perto e já tinha percebido o movimento, por isso sabia que ali era um ponto de venda de drogas; que quando foi ao apartamento chegou apenas na porta; que viu no apartamento apenas este homem que lhe vendeu as pedras; que como não entrou não viu se havia mais alguém no local; que já tinha visto os dois conduzidos (Edimar Caetano e Junior Jeferson) várias vezes naquela localidade e sabia que os dois moravam naquele apartamento; Que já fazem uns dois meses que o interrogado comprou crack com o outro conduzido que está de calça, sem camisa e é magro, sendo que neste dia comprou na rua próximo ao prédio onde eles moram; Que não sabe identificar os conduzidos por nome, mas afirma que já comprou crack com os dois, sendo que hoje quem lhe vendeu foi o mais gordinho de bermuda [...].”.

Em juízo, ao ser ouvido na mídia à fl. 265, a testemunha confirmou em sua totalidade o depoimento prestado perante a autoridade policial.

Quanto aos réus, Leandro Neves Pereira Gomes, em juízo em mídia à fl. 265, confessou toda a conduta delituosa, justificando passar necessidades financeiras.

Já o recorrente Edimar Caetano da Silva negou a autoria, atribuindo a propriedade das drogas a seu primo, ora corréu, todavia, sua versão se encontra isolada e em total dissonância com os elementos probatórios constantes dos autos, apresentando-se como mera tese defensiva e tentativa de se esquivar na responsabilidade penal, especialmente considerando o depoimento da testemunha Adriano Batista de Paula, que confirmou ter comprado droga com o réu no dia dos fatos, bem como que já havia comprado entorpecentes com ele no mesmo local em outras oportunidades.

Desse modo, diante da prova testemunhal acima, entendo que não resta dúvida a respeito da prática delituosa de tráfico de drogas por parte dos apelantes, que
vendiam
e
mantinham substâncias ilícitas em depósito
, razão pela qual
não pode prosperar o pleito
de absolvição do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06
.

Prosseguindo, as defesas também se insurgem quanto à fase da dosimetria da pena, sendo que o réu Edimar Caetano da Silva requer a redução da pena-base ao mínimo legal e a aplicação do tráfico privilegiado, enquanto o recorrente Leandro Neves Pereira Gomes postula a aplicação da atenuante de confissão espontânea.

Não obstante, quanto ao pedido do réu E
dimar Caetano da Silva de fixação da pena-base no mínimo legal previsto em lei, ressalto que padece de interesse recursal, haja vista que em atenta análise à sentença
a quo
, verifico que a pena-base do apelante já foi fixada no mínimo legal previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, quero dizer, em 05 (cinco) anos de reclusão.

De igual modo, também não merece ser conhecido o pedido de reconhecimento da atenuante do artigo 65, III, “d”, do Código Penal em favor de Leandro Neves Pereira Gomes, considerando que a atenuante em comento foi devidamente reconhecida e aplicada em favor do réu, ao ser compensada com a agravante de reincidência.

Dito isso, passo ao exame do pedido do réu Edimar Caetano da Silva de
reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado
,
que está assim estabelecida no artigo
33, §4º, da Lei n. 11.343/06,
in verbis
:

Art. 33 - § 4
o
Nos delitos definidos no caput e no § 1
o

deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Sobre o mencionado dispositivo, sabe-se que os requisitos previstos no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 são cumulativos, isso é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

No vertente caso, conforme destacado pela magistrada sentenciante,
o acusado é reincidente em razão da condenação definitiva na Ação Penal nº 0766933-72.2018.8.13.0024, o que obsta o reconhecimento da pretendida benesse.

Por derradeiro, quanto ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos requerido pela defesa de Edimar Caetano da Silva, ressalto que em razão do apelante ser reincidente e da sua pena a ser cumprida superar 04 (quatro) anos de reclusão, é incabível a desejada substituição, nos termos do artigo 44 do Código Penal.

Por todo exposto, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e NEGO PROVIMENTO aos recursos
, mantendo incólumes os demais termos que não foram expressamente modificados na r. sentença de 1º grau.

É como voto.

Vitória, 24 de março de 2023

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)